Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora, servidor público distrital residente em Barreiras-BA, em obter o benefício do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação das passagens de ônibus adquiridas.

2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).

3. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.

4. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.

5. Cito precedente desta Turma Recursal em caso idêntico: Acórdão n. 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019, Partes: DISTRITO FEDERAL versus VICENTE DE PAULO FARIA.

6. Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.